Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-12.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de restituição, em dobro, de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário do autor.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de restituição, em dobro, de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário do autor. Insurgência do autor, objetivando o recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00. Acolhimento parcial. Dano moral "in re ipsa". Precedentes desta Câmara. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pelo apelante, sem acarretar em enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida. Sucumbência integralmente a cargo da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33958).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000021-12.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ELI DE
OLIVEIRA MACHADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - ABAMSP -.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-12.2020.8.26.0081 -Voto no 33958 - DVN
2
VOTO No
: 33958
APELAÇÃO No : 1000021-12.2020.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
APTE.
: ELI DE OLIVEIRA MACHADO
APDA.
: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
JUIZ SENTENCIANTE: RUTH DUARTE MENEGATTI
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais
e morais. Cobrança indevida de mensalidade associativa por
parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com
declaração de inexistência de relação jurídica e determinação
de restituição, em dobro, de todos os descontos efetivados no
benefício previdenciário do autor. Insurgência do autor,
objetivando o recebimento de indenização por danos morais no
patamar de R$ 5.000,00. Acolhimento parcial. Dano moral “in
re ipsa”. Precedentes desta Câmara. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar
o dano moral suportado pelo apelante, sem acarretar em
enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para
representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida.
Sucumbência integralmente a cargo da ré. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (v.33958).
ELI DE OLIVEIRA MACHADO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação
jurídica com pedido de indenização por danos materiais e
morais
em
face
de
ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, alegando, em síntese, que referida
entidade passou a realizar descontos mensais e não autorizados
sobre o valor de seu benefício previdenciário, nos meses de
outubro a dezembro de 2018, a título de contribuições
associativas. Alega que jamais celebrou contrato com a ré,
motivo pelo qual os referidos descontos seriam indevidos.
Postulou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes e condenação da ré à devolução em dobro dos valores
pagos indevidamente, bem assim ao pagamento de indenização
por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-12.2020.8.26.0081 -Voto no 33958 - DVN
3
A r. sentença de fls. 159/164, proferida
em 22/06/2020, julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, a fim de declarar inexistentes os débitos a título de
“contribuição ABAMSP”, realizados pela requerida no benefício
do autor e condená-la a restituir, de forma dobrada, todos os
valores descontados, e não estornados, totalizando R$ 325,44,
bem como os que foram cobrados no transcurso deste processo,
que deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros
de mora, de 1% ao mês, a contar da data do desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, sendo fixados honorários advocatícios da
parte adversa, por apreciação equitativa, em R$ 500,00.
Insurge-se o AUTOR quanto ao não
acolhimento do pedido de indenização por danos morais, uma
vez que restou comprovada a má-fé da requerida e a ocorrência
de fraude na contratação. Reitera que a cobrança de um serviço
não contratado, descontado no seu benefício previdenciário que
já sofre diversos descontos de empréstimos consignados, é fato
que extrapola o conceito de mero aborrecimento e inviabiliza sua
subsistência, além do notório transtorno na tentativa de resolver
administrativamente a fraude. Ao final, pugna pela reforma da
sentença para total procedência dos pedidos iniciais.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado. As contrarrazões não foram apresentada (fls. 186).
Realizada
intimação
sobre
a
possibilidade de julgamento virtual, não foi registrada
oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
A r. sentença, conforme relatado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim
de declarar inexistentes os débitos a título de “contribuição
ABAMSP” realizados pela ré no benefício previdenciário do
autor e condená-la a restituir, de forma dobrada, todos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-12.2020.8.26.0081 -Voto no 33958 - DVN
4
descontados, e não estornados, totalizando R$ 325,44, bem como
os que foram cobrados no transcurso da demanda. Contudo, a
decisão afastou a pretensão de recebimento de indenização por
danos morais, requerida em montante não inferior a R$ 5.000,00,
pelo que se insurge o autor.
Respeitado o entendimento adotado
pelo Juízo de origem, a sentença comporta reforma.
Esta
Terceira
Câmara
de
Direito
Privado vem reconhecendo, em casos semelhantes, a existência
de dano moral in re ipsa em virtude de descontos indevidos
realizados em benefícios previdenciários:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO. Descontos de taxas associativas no benefício
previdenciário. Inexistente autorização prestada pelo pensionista.
Questão indiscutível. Falta de inconformismo recursal direcionado
ao tema. Necessária devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados. Manifesta existência da má-fé na
cobrança. Precedentes. Valor da restituição a ser apurado em
cumprimento de sentença. Indenização por danos morais.
Indenização por dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais
que se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos
prejuízos causados à parte autora em decorrência da má gestão
da adversária. Precedentes. Dano moral arbitrado em R$ 4.000,00.
Valores ajustado aos preceitos do art. 944 do Código Civil.
Precedentes. Honorários de sucumbência. Estabelecimento da
verba em 15% do valor da condenação. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.”. (TJSP; Apelação Cível 1000008-90.2020.8.26.0411;
Relator (a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do
Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020, sem
destaque no original)
“Responsabilidade civil. Ação de obrigação de
fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu
benefício previdenciário a título de contribuição associativa.
Perícia técnica que confirmou que as assinaturas que autorizavam
o desconto não partiram da autora. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada
em R$ 10.000,00. Valor muito elevado tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, a norma do art. 944 "caput" do
CC, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os
precedentes desta C. Câmara. Diminuição do valor da indenização
para R$ 4.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-12.2020.8.26.0081 -Voto no 33958 - DVN
5
parcialmente
provido.”.

(TJSP;
Apelação
Cível
1001377-10.2019.8.26.0297;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020, sem destaque no original)
No caso dos autos, o autor recebe
aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 2.915,05 (fls.
43), com posterior desconto de nove empréstimos consignados
firmados, de modo que qualquer desconto, ainda que de baixo
valor, implica presumivelmente em prejuízo à sua subsistência,
por se tratar de verba alimentar de pessoa idosa de baixa renda, o
que permite a configuração do dano moral in re ipsa.
Com relação ao quantum indenizatório,
todavia, a pretensão formulada na inicial comporta acolhimento
parcial. Pede-se vênia para transcrever, neste ponto, a
fundamentação do aresto da lavra do ilustre Desembargador
DONEGÁ MORANDINI no julgamento do recurso no Apelação no
1000008-90.2020.8.26.0411, análogo ao caso dos autos:
“(...) Ausente critério fixo e determinado para
quantificação da lesão moral, deve ser observada a peculiaridade
do caso concreto, levando-se em consideração as condições da
ofendida e do bem jurídico lesado.
Tal indenização deve satisfazer a vítima na
justa medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor
tão alto que se converta a dor em fonte de enriquecimento sem
causa da recorrente, nem em quantia tão irrisória que não
reprima a ocorrência de eventos da mesma natureza, razão pela
qual fica estabelecida a verba em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigida a partir desta data, por que fixados em valores
contemporâneos, e com juros de mora desde a data do primeiro
desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual).
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida
nos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em
casos parelhos, sem dizer, ainda, que compõe, com adequação, a
lesão imposta à autora, na linha das diretrizes traçadas no art. 944
do Código Civil...”.
Portanto, o valor da indenização por
danos morais é arbitrado em R$ 4.000,00, quantia que se revela
suficiente para reparar o dano moral suportado pelo apelante,
sem acarretar, conduto, em enriquecimento sem causa de sua
parte, bem como para representar desincentivo à adoção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-12.2020.8.26.0081 -Voto no 33958 - DVN
6
reiterada prática pela ré. Este valor deverá ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de
1% ao mês a partir da data do primeiro desconto ilícito, por se
tratar de responsabilidade extracontratual.
No mais, o apelante se insurge quanto à
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Com a reforma de sentença para o fim de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art.
85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios de fato comportam
fixação sobre o valor da condenação.
Em conclusão, o recurso é parcialmente
provido e a sentença é reformada para condenar a ré ABAMSP
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a contar
do primeiro desconto ilícito e correção monetária a partir do
arbitramento (data deste acórdão). No mais, a r. sentença é
preservada.
Com a reforma da sentença, o ônus de
sucumbência passa a recair integralmente sobre a RÉ, uma vez
que a fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao
pleiteado na inicial não importa em sucumbência recíproca,
consoante já consolidado pela Súmula 326 do C. STJ: “Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.”.
Os honorários advocatícios devidos ao
patrono do autor são fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação, em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do CPC,
especialmente a complexidade da causa e rápida solução do
litígio.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator